Tribunal: CARF
Processo: 13706.004648/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.004648/2007-34
ACÓRDÃO
2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO GUIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005

ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida pela Acórdão no 13-21.555
(fls. 87-93), que negou provimento a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação teve origem na lavratura do Auto de Infração, consolidade em
06/07/2007 (fls. 05-11), abrangendo o ano-calendário 2004.
1. Auto de Infração (fls. 05/11) – Dedução de Despesas Médicas, haja vista que
o Requerente declarou o valor de R$ 31.855,95 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco
reais e noventa e cinco centavos) na Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, não tendo apresentado a devida comprovação apesar de devidamente
intimado.
2. Auto de Infração (fls. 05/11) – Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$ 96.937,57 (noventa e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e
cinquenta e sete centavos), identificada com base no cruzamento das informações declaradas pelo
Requerente com os dados constantes nas Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF), correspondente ao exercício de 2005.
No Processo Administrativo a fiscalização considerou que, o Requerente no período
acima mencionado, realizou deduções indevidas de despesas médicas, bem como omitiu
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não havendo respaldo nos rendimentos informados
pelo contribuinte, o que fundamentou sua atuação no montante informado.
Regularmente
cientificado,
o
Requerente
apresentou,
em
14/11/2007,
tempestivamente a impugnação ao lançamento, instruída com vasta documentação.
Em sede de Impugnação (fls. 2/4) arguiu o Requerente que, 04/07/2007 apresentou
Declaração de Ajuste Anual retificadora referente ao exercício de 2005 (ano-calendário 2004), com
o objetivo de pleitear a restituição integral do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 6o da Lei no 7.713/88, sob o
argumento de que os referidos rendimentos deveriam ser considerados isentos em razão de
moléstia grave.
Aduz também, que foi internado no Hospital São Vicente de Paula entre os dias 5 e
18 de novembro de 1982, ocasião em que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
3
demonstrado por cópia de prontuário médico e que após a alta hospitalar, ocorrida em
18/11/1982, não retornou às atividades laborais, permanecendo em benefício por incapacidade
até a data de sua aposentadoria, em 24/07/1984.
Informa também que, em 01/08/2007, compareceu à Receita Federal do Brasil para
cumprir o Termo de Intimação Fiscal no 2005/607375438611075, apresentando os documentos
solicitados.
No entanto, foi informado de que o laudo médico apresentado não atendia às
exigências formais, por não conter a data precisa de início da doença incapacitante, tendo
solicitado a fonte pagadora um novo laudo médico que atendesse às especificações exigidas da
autoridade fazendária, conforme protocolo juntado aos autos.
Finaliza sua impugnação, informando que devido ao longo tempo decorrido desde o
evento clínico, a fonte pagadora tem exigido diversos documentos adicionais tanto do hospital
quanto dos profissionais que atenderam o contribuinte à época, o que tem ocasionado demora na
emissão do laudo pericial com a informação da data exata da invalidez, motivo pelo qual solicita o
cancelamento da Notificação de Lançamento e a concessão de novo prazo para atendimento da
intimação inicial, a fim de apresentar o laudo pericial necessário e comprovar o direito à
restituição pleiteada na declaração retificadora.
Seguindo o regular andamento do feito, o Requerente solicitou prioridade na
tramitação do processo com base no Estatuto do Idoso (fls. 51), bem como, os autos foram
encaminha do a Junta Médica da ORA (fls. 84) para que fosse dado parecer conclusivo a respeito
do início da moléstia alegada pelo contribuinte.
Entendeu a mencionada junta que, o Requerente é portador de doença elencada no
artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tendo como data início março de 2007, cuja codificação no -CID
10, C 83. (fls. 85)
A DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 13-21.555, manteve parcialmente o
lançamento, reconhecendo a dedução das despesas médicas lançadas no valor de R$ 29.742,37
(vinte e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), mantendo o crédito
tributário exigido no montante de R$ 581,22 (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois
centavos), acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
No dia 21/11/2008, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls.97-
101), reiterando as teses apresentadas na impugnação, reforçando a tese de que o início da
moléstia do contribuinte teve seu início em 1982, nos termos do laudo apresentado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
4
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO: ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE.
A controvérsia central do presente processo consiste na análise de omissão de
rendimentos realizada pelo Requerente, bem como a glosa de deduções de despesas médicas na
quantia de R$ 581,22 (quinhentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, referente ao exercício 2005.
Em seu recurso, o contribuinte alega que, por ser portador de moléstia grave desde
1982, encontra-se alcançado pela regra de isenção prevista no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88,
sustentando assim que a cobrança da exação tributária foi realizada de forma equivocada,
vejamos:
Lei. 7.713/88
[...] 6o. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; [...] (grifei)
Na análise realizada pela DRJ, o laudo anexado aos autos foi desconsiderado, sob a
justificativa de que o prazo para entrega do mesmo estaria precluso.
Contudo, ao revistar a documentação acostada pelo Recorrente, tem-se que o
mesmo comprovou a impossibilidade de apresentar o laudo pericial junto com a impugnação por
motivos alheios a sua vontade.
Explica-se, o laudo requerido pela autoridade fazendária deve ser emitido por órgão
pericial - serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos
termos do artigo 39, do RIR 99 e da súmula do CARF no 63, vejamos:
Lei 3.000/99
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
5
[...] Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o). [...]
Súmula 63 do CARF
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Assim, por depender do laudo pericial emitido pela Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, somente pode o Recorrente anexá-lo após o prazo da impugnação.
Percebam, Nobres Conselheiros que o Recorrente conforme protocolo anexado aos
autos, solicitou o laudo pericial em 02 de agosto de 2007, somente o tendo recebido em 04 de
janeiro de 2008. (fls. 21-22)
Afim de se adequar ao texto legal, o Recorrente por meio de requerimento,
protocolou nos autos pedido de prorrogação do documento probatório (fls. 4), respeitando o
dispositivo legal abaixo descrito:
Lei 70.235
[...] Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
[...]
(grifos nossos)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
6

Desta forma, o Recorrente preencheu todos os requisitos legais, seja no pedido de
prorrogação de prazo para apresentação do laudo pericial, seja ainda no texto produzido pelo
laudo pericial (fls. 102), como bem explicado pela junta médica e aqui segue transcrição:
“Atendendo à solicitação contida às fls. 17 do processo em epígrafe, em
complementação ao laudo pericial emitido por esta NCSRH/CVS/GASS, aos
31.05.2007, foi constatado que:
1. Teve diagnóstico de Paralisia incapacitante irreversível, doença
classificada no CID-10 como C 83, desde 1982 de acordo com a
documentação médica entregue nesta NCSRH/CVS/GASS;
2. Assim sendo, concluímos que cabe a retroatividade da Isenção do
Imposto de Renda desde 1982, conforme pleiteado.”
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o seguinte entendimento, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E
REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM
NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.

Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
e as respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia
grave, são isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Município. 1
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA
Exercício:2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido

1 CARF. Acórdão no 2202-007.192 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo
no13888.722510/2011-14. Data da sessão: 01 de setembro de 2020. Relator(a): Juliano Fernandes Ayres
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.004648/2007-34
7
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, nos termos da Súmula 63 do CARFIRPF. 2
Dessa forma, verifica-se que o recorrente, logrou êxito em comprovar ser
beneficiário da isenção da incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os seus proventos,
ao anexar aos autos Laudo Pericial e oficial comprovando que teve diagnóstico de Paralisia
incapacitante irreversível, doença classificada no CID-10 como C 83, desde 1982, possuindo todos
os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção, quais sejam:
 Laudo Médico Oficial emitido por serviço médico oficial do Município do Rio
de Janeiro, especificação da moléstia grave e ano,
 Natureza dos rendimentos: Proventos de aposentadoria decorrente de
Paralisia irreversível e incapacitante, devidamente predeterminada nos
textos legais.
Nesse sentindo, não há que se falar em omissão de rendimentos, não cabendo
também a glosa de despesas médicas não comprovadas, uma vez que seus rendimentos
declarados e comprovados são isentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito DOU PROVIMENTO, para
determinar o cancelamento integral do lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

2 CARF. Acórdão no 2301-006.075 2a Seção de Julgamento /3a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10580.723506/2017-17. Data da sessão: 10 de maio de 2019. Relator(a): Wesley Rocha

Fl. 129
DF CARF MF
Original